Tribunal: STF
Processo: ARE 1310101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. CEF. ELEVAÇÃO DO PREÇO DOS INSUMOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PREVENDO REAJUSTAMENTO NOS PREÇOS. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. Cinge-se a questão à possibilidade de reconhecer à apelante o direito de obter a revisão de contratos firmados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, com a reposição dos custos arcados por ela, diante da elevação dos preços dos insumos, bem como das prorrogações dos prazos para conclusão das obras, os quais não foram considerados no orçamento com base no qual se deu a celebração do contrato.
    2. Os contratos referentes ao PAR são celebrados sem a previsão de cláusula de reajuste/reequilíbrio, uma vez que, quando houve a formulação do programa, foram previstos valores máximos para contratação dos imóveis (vide Portaria 142, de 24/03/05, do Ministério das Cidades), assegurando o controle dos gastos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. .
    3. A vedação de reajustamento na hipótese de eventual aumento no preço dos insumos é expressa (a teor do disposto na cláusula terceira, que contém expressa referência no sentido de que “a CEF a contrata para a produção do empreendimento objeto do presente contrato, pelo preço certo e não reajustável”) e justificada, tendo em vista que os contratos são formalizados respeitando-se os limites orçamentários, de forma a permitir a continuidade do programa. Frise-se que tal reajuste somente poderia ser imposto no caso de mora da CEF, situação na qual a correção monetária independe de prévio acordo, considerando que objetiva somente a reconstituição do valor real devido, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte inadimplente. 
    4. Nos contratos administrativos, somente a álea extraordinária enseja a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Configura ônus usual do negócio, que não pode recair sobre a CEF, a circunstância de ter ocorrido, no curso da execução do contrato, acréscimo no preço dos insumos da construção civil, não acarretando, por si só, a revisão do preço ajustado. 
    5. A demora na conclusão das obras teria ocorrido a pedido da própria apelante, em virtude do excesso de chuvas. No entanto, eventuais atrasos resultantes de condições climáticas adversas são fatos previsíveis e comuns, não podendo ser repassados à CEF ou utilizados como justificativa para elidir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega dos empreendimentos.
    6. Não houve manifestação do perito identificando a existência de desequilíbrio econômicofinanceiro nos contratos firmados.
    7. Registre-se que eventual reajustamento nos preços resulta de situação excepcional e não consiste em direito subjetivo do interessado. Na hipótese em tela, não há motivo para se proceder à revisão dos preços dos serviços de construção, inexistindo prova de qualquer fato imprevisível e superveniente que possa ter abalado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O processo inflacionário não pode ser identificado como fato imprevisível e superveniente, capaz de dar azo ao reajustamento nos preços, sobretudo porque no período de execução dos contratos as variações nos índices de inflação não foram significativas.
    8. Apelação desprovida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente